Tribunal: TJMT
Processo: 1017441-82.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017441-82.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA LUCINEIDE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 458.231.621-20 (EMBARGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR DONATO SALVADOR - CPF: 027.043.619-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária contra v. acórdão que reformou a sentença para conceder aposentadoria por invalidez com termo inicial na data da cessação do auxílio-doença (20.08.2012), alegando omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no quanto à aplicação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, em benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se que o acórdão embargado concedeu benefício previdenciário retroativamente à data da cessação do auxílio-doença (20.08.2012), sem manifestar-se expressamente sobre a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 07.07.2018.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e na Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. Diante da omissão constatada, é necessário o acolhimento parcial dos embargos, para consignar expressamente a prescrição das parcelas vencidas antes de 07.07.2018.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos em parte para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Tese de julgamento:
"A prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e da Súmula n. 85 do STJ.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 626.489 (Tema 313/STF); STJ, Súmula 85.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu dos embargos anteriormente opostos pela autarquia e, no mérito, os rejeitou.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão recorrida não analisou expressamente a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes de 07.07.2018
, matéria que, segundo sua tese, deve ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para ser corrigida a omissão apontada e, consequentemente, alterada a conclusão do v. acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas em Id. 273845853.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu dos embargos anteriormente opostos pela autarquia e, no mérito, os rejeitou.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[sem destaque no original].

A questão em debate nos presentes embargos de declaração cinge-se à alegação de omissão no acórdão embargado quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 07.07.2018, matéria que seria reconhecida de ofício pelo julgador.

Tem-se, portanto, que o embargante, ao opor os presentes embargos declaratórios, busca sanar suposta omissão quanto à aplicação do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as prestações previdenciárias vencidas.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o v. acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação, reformou a sentença para julgar procedente o pedido inicial, concedendo à parte embargada o benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado na data da cessação do auxílio-doença (20.08.2012).

Observo que, de fato, ao decidir pela concessão do benefício com efeitos retroativos à data da cessação do auxílio-doença (20.08.2012), o v. acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a incidência da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No presente caso, a objeção de prescrição do fundo de direito deve ser descartada, uma vez que o processo em questão trata da concessão de um benefício previdenciário e não de sua revisão, de modo que não há motivo para se discutir a aplicação dos princípios da decadência ou da prescrição do fundo do direito.

É crucial compreender que o reconhecimento da prescrição do direito à concessão de um benefício previdenciário resulta na exclusão injustificada do beneficiário da proteção social. Isso viola o direito fundamental à previdência social e fere os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

O Supremo Tribunal Federal expressou de maneira sensata durante o julgamento do RE n. 626.489 (Tema 313/STF) que
"o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário".

Em outras palavras, ficou estabelecido que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer momento pelo segurado, sem que haja penalização ou prejuízo decorrente de sua inatividade.

Dessa forma, no que se refere ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, um benefício de natureza alimentar e de caráter continuado, não se aplica a decadência ou a prescrição do fundo do direito na presente situação. É certo, porém, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedem o ajuizamento da ação serão atingidas pela prescrição, conforme estabelecido pelo art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e pela Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in
verbis
:

"
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
." (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

Considerando que a ação foi ajuizada em 07.07.2023, reconheço a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, ou seja, aquelas anteriores a 07.07.2018, em observância ao parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 8.213/199 e a Súmula n. 85 do STJ.

Portanto, reconheço a omissão no acórdão embargado, devendo ser consignado expressamente o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE
para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, mantendo-se, no mais, inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025